Tribunal: TJES
Processo: 0000175-93.2019.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000175-93.2019.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE e outros (3)

APELADO: ALAN MAX FERREIRA FIOROTTE

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO JUIZ SUBSTITUTO – EDITAL Nº 001/2011 TJES – DISCUSSÃO QUESTÕES – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – SENTENÇA ANULADA – REMESSA DOS AUTOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO –
SENTENÇA ANULADA.

1.
Conforme já adiantado pelo e. Desembargador Fábio Clem de Oliveira na decisão proferida no incidente de suspensão da eficácia da tutela de urgência (nº 5004939-36.2023.8.08.0000)
“à vista do trânsito em julgado do CC nº 159901 – ES, não tendo o Juiz de Direito da Comarca de São Gabriel da Palha competência para conhecer, processar e julgar a Ação de Exibição c/c Anulatória e Condenatória de Obrigação de Fazer autuada sob o nº 0000175-93.2019.8.08.0045, a decisão concessiva da tutela de urgência em questão é nula de pleno direito e, portanto, carece de legitimidade para produzir qualquer efeito em relação às partes que integram a relação processual.”

2.
Em caso análogo ao presente, o C. Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento de que a competência para processar e julgar as demandas referentes ao concurso para cargo de Juiz de Direito Substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, previsto no Edital 01/2011, deve ser da Justiça Federal.

3.
Merece acolhida a tese da incompetência da Justiça Estadual alegada pelo apelante visto que a demanda que originou o entendimento emanado pelo c. STJ versava sobre a mesma questão suscitada no presente apelo, qual seja, a competência para o conhecimento da ação que desafia os atos de correção das avaliações realizadas no concurso público para provimento do cargo de Juiz de Direito Substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, previsto no Edital 01/2011.

4.
Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra r. sentença de fls. 495/506v que, nos autos da
ação
de exibição c/c anulatória c/c condenatória de obrigação de fazer
ajuizada por
ALAN MAX FERREIRA FIOROTTE,
julgou parcialmente procedente os pedidos autorais nos seguintes termos:

“
Ante todo o exposto, com base nos fundamentos e princípios acima delineados:

(1)
CONCEDO a tutela de urgência requestada subsidiariamente
, com fulcro no art. 300 do CPC, para DETERMINAR ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO a reserva de vaga de juiz substituto atinente ao referido Tribunal e em benefício do Requerente; bem como

(2) nos termos dos artigos 355, I, e 487, I, ambos do CPC, resolvo o mérito e
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido autoral, anulando-se as questões das disciplinas de Direito Civil, Direito Constitucional e Direito Processual Civil da Prova Oral (P4) do concurso da magistratura do TJES, instaurado pelo Edital nº 01/2011 e, por conseguinte,
DETERMINO
a atribuição ao autor
ALAN MAX FERREIRA FIOROTTE
da pontuação máxima relativa a elas, ou seja, 10 (dez) pontos para cada questão, com os seus consectários lógicos, ou seja, constatando-se que a atribuição dos referidos pontos lançam a nota do autor entre aquelas alcançadas por candidatos já nomeados e empossados no cargo, que idêntico tratamento lhe seja conferido,
após o trânsito em julgado
.”

Em seu recurso, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

aduz que: (i) a r. sentença é nula em razão da incompetência absoluta da justiça estadual; (ii) a r. sentença é nula pela falta de citação dos litisconsortes passivos necessários; (iii) a pretensão autoral encontra-se prescrita; (iv) não é possível a apreciação do mérito do ato administrativo, sob pena de ofensa à separação de poderes, isonomia e legalidade; e (v) não é possível se atribuir pontuação integral das questões anuladas (id. 8177470).

Apesar de devidamente intimado, o apedado não apresentou contrarrazões.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo reconhecimento da nulidade da sentença diante da incompetência absoluta da Justiça Estadual (id. 8507572).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0000175-93.2019.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, PROCURADORIA-GERAL FEDERAL, FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PF/ES

APELADO: ALAN MAX FERREIRA FIOROTTE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra r. sentença de fls. 495/506v que, nos autos da
ação
de exibição c/c anulatória c/c condenatória de obrigação de fazer
ajuizada por
ALAN MAX FERREIRA FIOROTTE,
julgou parcialmente procedente os pedidos autorais.

Em breve síntese dos autos de origem, o autor, que se submeteu a concurso público para o preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de juiz substituto do Estado do Espírito Santo, mediante o Edital 01/2011 – TJ/ES, ajuizou a presente demanda alegando desconformidade de temas das disciplinas de Direito Processual Civil, Direito Civil, Direito Constitucional e Direito do Consumidor, os quais não estariam abarcados pelo Edital nº 001/2011 – TJES que regulou o certame mas, que mesmo assim, foram objeto de questionamentos e julgamentos na Prova Oral (P4).

Na r. sentença recorrida, ao julgar parcialmente procedente a pretensão autoral para conceder a tutela de urgência requestada subsidiariamente, para determinar ao Tribunal De Justiça Do Espírito Santo a reserva de vaga de juiz substituto atinente ao referido tribunal e em benefício do requerente, bem como julgar procedente em parte o pedido autoral, anulando-se as questões das disciplinas de direito civil, direito constitucional e direito processual civil da prova oral (p4) do concurso da magistratura do TJES, instaurado pelo edital nº 01/2011 e, por conseguinte, determinar a atribuição ao autor Alan Max Ferreira Fiorotte da pontuação máxima relativa a elas, ou seja, 10 (dez) pontos para cada questão, com os seus consectários lógicos, ou seja, constatando-se que a atribuição dos referidos pontos lançam a nota do autor entre aquelas alcançadas por candidatos já nomeados e empossados no cargo, que idêntico tratamento lhe seja conferido, após o trânsito em julgado.

Na referida sentença, o culto Magistrado assim consignou:
“Aplico neste acaso, ainda, o mesmo fundamento e a mesma solução utilizada em decisão judicial da r. Justiça Federal, quando da determinação de posse do candidato no caso paradigma trazido pelo Autor, submetido ao mesmo certame, BRUNO FRITOLI ALMEIDA, nos autos do Processo nº 01042015-76.2014.4.02.5001.”

Irresignado com a determinação, o Estado do Espírito Santo apresentou incidente de suspensão da eficácia da tutela de urgência (nº 5004939-36.2023.8.08.0000) perante a presidência desta e. Corte. Ao analisar o pedido, o à época presidente, culto Desembargador Fábio Clem de Oliveira, deferiu o pedido formulado pelo Estado do Espírito Santo para suspender, até o trânsito em julgado (Lei nº 8.437/1992, art. 4º, §9º) da sentença, a eficácia da decisão que deferiu a tutela de urgência em favor de ALAN MAX FERREIRA FIOROTTE, exarada no âmbito da sentença proferida na Ação de Exibição de Documentos c/c Anulatória e Condenatória de Obrigação de Fazer nº 0000175-93.2019.8.08.0045, em trâmite no juízo da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha.

No presente recurso, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

aduz que: (i) a r. sentença é nula em razão da incompetência absoluta da justiça estadual; (ii) a r. sentença é nula pela falta de citação dos litisconsortes passivos necessários; (iii) a pretensão autoral encontra-se prescrita; (iv) não é possível a apreciação do mérito do ato administrativo, sob pena de ofensa à separação de poderes, isonomia e legalidade; e (v) não é possível se atribuir pontuação integral das questões anuladas (id. 8177470).

Apesar de devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo reconhecimento da nulidade da sentença diante da incompetência absoluta da Justiça Estadual (id. 8507572).

Pois bem.

Conforme já adiantado pelo e. Desembargador Fábio Clem de Oliveira na decisão proferida no incidente de suspensão da eficácia da tutela de urgência (nº 5004939-36.2023.8.08.0000)
“à vista do trânsito em julgado do CC nº 159901 – ES, não tendo o Juiz de Direito da Comarca de São Gabriel da Palha competência para conhecer, processar e julgar a Ação de Exibição c/c Anulatória e Condenatória de Obrigação de Fazer autuada sob o nº 0000175-93.2019.8.08.0045, a decisão concessiva da tutela de urgência em questão é nula de pleno direito e, portanto, carece de legitimidade para produzir qualquer efeito em relação às partes que integram a relação processual.”

Ora, em caso análogo ao presente, o C. Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento de que a competência para processar e julgar as demandas referentes ao concurso para cargo de Juiz de Direito Substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, previsto no Edital 01/2011, deve ser da Justiça Federal, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PREVISTO NO EDITAL 01/2011. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL, CUJA TUTELA FOI DEFERIDA E QUE RESTOU POSTERIORMENTE JULGADA IMPROCEDENTE. NOVA AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, EM QUE FOI DEFERIDA TUTELA, PARA MANTER O MAGISTRADO NO CARGO, CONTRA A QUAL FOI INTERPOSTO AGRAVO DE INSTRUMENTO, EM QUE SUSCITADO O PRESENTE CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL CONTRA A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB. CERTAME EXECUTADO PELO CENTRO DE SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (CESPE/UNB). NÃO OBSTANTE O CESPE TENHA PASSADO A SE DENOMINAR CEBRASPE - CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS, COM NATUREZA JURÍDICA DE ASSOCIAÇÃO CIVIL, NOS TERMOS DO DECRETO 8.078/2013, A RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DO CONCURSO, PREVISTO NO EDITAL 01/2011, PERMANECEU COM O CESPE. ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno interposto contra decisão que conhecera do Conflito, para declarar competente o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o suscitado.

II. Trata-se de Conflito Positivo de Competência instaurado entre o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o suscitante, e o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o suscitado.

III. No caso dos autos, trata-se de duas ações propostas por Bruno Fritoli Almeida: (1) a primeira, em 09/05/2014, a Ação Ordinária 0104215-76.2014.4.02.5001, perante o Juízo Federal da 4ª Vara da Seção Judiciária do Espírito Santo, em face da Fundação Universidade de Brasília - FUB/CESPE, objetivando o afastamento de supostas ilegalidades praticadas na correção da prova oral do certame para o cargo de Juiz de Direito Substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, previsto no Edital 01/2011; e (2) a segunda, em 14/03/2018, a Ação Ordinária 0000112-78.2018.8.08.0014, perante o Juízo de Direito da Comarca de Alto Rio Novo, Estado do Espírito Santo, em face do Estado do Espírito Santo e do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE (CESPE/UNB), com pedido mais amplo, objetivando o afastamento das alegadas ilegalidades praticadas na realização da prova oral do certame, para o cargo de Juiz de Direito Substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, previsto no Edital 01/2011, e ainda a manutenção dos efeitos dos atos de sua nomeação e posse no referido cargo, decorrentes de decisões da Justiça Federal, a qual, argumenta, mostra-se absolutamente incompetente para processar e julgar a ação.

IV. Não obstante, inicialmente, a Justiça Federal tenha julgado procedente a demanda, em sede de Apelação e Remessa Oficial, o TRF/2ª Região, em 07/03/2018, anulou parcialmente a sentença, julgando totalmente improcedente o pedido, cassando a antecipação da tutela anteriormente deferida. Nesta ocasião, em 14/03/2018, o Autor propôs nova Ação Ordinária, perante o Juízo Estadual, em que, de maneira diversa, foi deferida a tutela para manter o Autor no cargo de Juiz de Direito Substituto. Contra essa decisão, foi interposto, pelo Estado do Espírito Santo, o Agravo de Instrumento 0000159-52.2018.8.08.0053, com alegação de litispendência com a ação proposta na Justiça Federal, no qual foi suscitado o presente Conflito.

V. A Ação Ordinária 0000112-78.2018.8.08.0014, ajuizada posteriormente na Justiça Estadual, cujo pedido é mais amplo, encontra-se na fase inicial, apenas com deferimento da tutela, tendo, entretanto, o mesmo objetivo da Ação Ordinária 0104215-76.2014.4.02.5001, em trâmite no Juízo Federal, que já foi sentenciada e encontra-se em grau recursal, muito embora sejam diferentes as partes apontadas como rés pelo Autor, enquanto a primeira foi proposta contra a FUB/CESPE, a segunda foi contra o CEBRASPE. Entretanto, é inegável, no caso, a possibilidade de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias - como ocorreu - sobre os mesmos fatos, caso os processos sejam decididos separadamente em juízos distintos, fazendo-se necessária a fixação da competência de um dos juízos para apreciar ambas as demandas.

VI. Consoante informações do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE e da Fundação Universidade de Brasília, respectivamente, "o concurso público para preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Juiz Substituto, regido pelo Edital nº 1 - TJ/ES - Juiz Substituto, de 4 de agosto de 2011 foi executado pelo Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília (Cespe/UnB)" e "o certame em discussão foi celebrado em data anterior a 31/12/2013 permanecendo, assim, sob acompanhamento/responsabilidade da Fundação Universidade de Brasília".

VII. Com efeito, a Primeira Seção do STJ, no julgamento do CC 149.985/SC (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 19/12/2016), firmou entendimento no sentido de que "compete à justiça comum estadual processar e julgar a ação ordinária proposta em face do Estado de Santa Catarina e do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), que tem natureza de associação civil de direito privado, em razão da condição de organizadoras e de executoras de concurso público para o provimento de cargos públicos estaduais".

VIII. Assim, quando não figurar na lide quaisquer das pessoas jurídicas enumeradas no art. 109, I, da Constituição Federal, seja como parte, seja como ente interessado, porquanto a demanda fora proposta apenas em desfavor do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE, associação civil de direito privado, a competência para o exame da causa será do Juízo de Direito.

IX.
Contudo, a competência para processar e julgar as demandas propostas por Bruno Fritoli Almeida, referentes ao concurso para cargo de Juiz de Direito Substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, previsto no Edital 01/2011, deve ser da Justiça Federal, na esteira do decidido pelo Ministro SÉRGIO KUKINA, no CC 151.339/ES (DJe de 15/05/2017) e das informações prestadas pela Fundação Universidade de Brasília - FUB e pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE, que asseguraram que a responsabilidade pelo certame não foi transferida a esta última entidade.

X. Agravo interno improvido.

(AgInt no CC n. 159.901/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Assim, merece acolhida a tese da incompetência da Justiça Estadual alegada pelo apelante visto que a demanda que originou o entendimento emanado pelo c. STJ versava sobre a mesma questão suscitada no presente apelo, qual seja, a competência para o conhecimento da ação que desafia os atos de correção das avaliações realizadas no concurso público para provimento do cargo de Juiz de Direito Substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, previsto no Edital 01/2011.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ACOLHER A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DESTA JUSTIÇA ESTADUAL
e determinar remessa dos autos à Justiça Federal, com a consequente anulação da sentença proferida pelo d. Juízo
a quo
, ficando a critério do Juízo Federal o aproveitamento dos demais atos processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 22.07.2024 a 26.07.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.